Tribunal: STF
Processo: AP 470
Classe: AP
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2013-09-05
Data de publicação: 2013-09-05

Ementa:
Ementa: AÇÃO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.



    Não houve contradição no acórdão, relativamente à definição da lei vigente à época da consumação dos crimes de corrupção ativa praticados pelo embargante.



    Os delitos se consumaram em 2004, quando já estava em vigor a Lei 10.763/2003, conduzindo à dosimetria da pena por ela cominada ao delito do art. 333 do Código Penal.



    Embargos de declaração rejeitados.